Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-71.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000637-71.2022.8.05.0212 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): SOPHIA ROCHA BADARO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: TEREZINHA DE OLIVEIRA NOGUEIRA Advogado(s): ANTONIO MARCUS XAVIER DA SILVA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O Banco C6 Consignado S.A. interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento ao seu Recurso de Apelação. A decisão atacada manteve hígida a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 010017678749 por falsificação de assinatura, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da autora (assegurada a compensação do crédito transferido) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O recorrente alega a validade do contrato, a existência do crédito em conta (TED), a inocorrência de danos morais e pleiteia a minoração do valor indenizatório, requerendo o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da exordial. II. Questão em discussão 2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se o banco agravante se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à autenticidade da assinatura impugnada no contrato bancário; (ii) analisar se a realização de TED na conta da consumidora exime a instituição financeira da responsabilização material ou caracteriza enriquecimento ilícito da parte autora; e (iii) definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram danos morais in re ipsa passíveis de indenização e se o valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de relação consumerista, quando a parte autora impugna a autenticidade de assinatura em contrato bancário, incide a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, que impõe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da firma (art. 429, II, do CPC). O banco não requereu a necessária perícia grafotécnica no momento processual oportuno, tornando insubsistente a pretensão de validar o contrato apenas com laudos internos de similitude. 4. O argumento recursal atinente ao enriquecimento ilícito pela não devolução da TED no valor de R$ 4.958,68 carece de interesse processual. A sentença primeva já havia determinado que "seja feita a compensação para a parte ré, evitando o seu enriquecimento ilícito, conforme art. 884 do Código Civil", assegurando adequadamente o patrimônio da instituição. 5. Em observância à Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes". Os descontos indevidos operados em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, sendo o valor arbitrado de R$ 5.000,00 proporcional à ofensa e balizado pela jurisprudência desta Corte para casos idênticos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida, com imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Tese de julgamento: "1. Na hipótese de impugnação à autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, o ônus da prova compete à instituição financeira (Tema 1.061/STJ), não se admitindo a comprovação unicamente por laudos elaborados unilateralmente pelo banco. 2. A transferência de numerário via TED não convalida contrato bancário eivado de fraude na manifestação de vontade, mormente quando a sentença determina a compensação de valores. 3. Os descontos não autorizados em benefício previdenciário, decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, consubstanciam fortuito interno e geram dever de indenizar por dano moral in re ipsa." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interno, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.